Tribunal: TJES
Processo: 5009612-70.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009612-70.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: KERMAN SENA LINO NUNES e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009612-70.2022.8.08.0012

RECTE.: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECDOS.: KERMAN SENA LINO NUNES E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO IMOTIVADO DE COMPRA DAS PASSAGENS. ERRO SISTÊMICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

Os requerentes alegam, em síntese, terem adquirido passagens aéreas para alguns países da Europa em 2019, todavia, tiveram seus planos frustrados diante da pandemia do Covid-19. Outrossim, decidiram retomar os planos de viagem em junho de 2020, oportunidade em que compraram, por meio de boleto, passagens aéreas junto à requerida. Ocorre que, por erro sistêmico da empresa, as passagens não foram devidamente reservadas e, mesmo após confirmação de reserva e pagamento dos valores, a compra foi cancelada de forma unilateral pela empresa contratada, que impossibilitou aos autores a compra das passagens pelo valor ofertado. Em tentativa de solução extrajudicial do problema, os autores não obtiveram sucesso, motivo pelo qual vêm a juízo requerer indenização pelos danos morais experimentados.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 3768767, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 3768762), requer a reforma integral da sentença recorrida, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais. Aduz ser equivocada a condenação em danos morais e requer, subsidiariamente, a redução do valor desta última.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3768752) dispôs que: “
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo procedente
o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento, para cada um dos autores, de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (STJ, Súmula nº 362) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361)
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Isto porque, de fato, os autores comprovam que a empresa ré cancelou sua compra de maneira imotivada e sem qualquer razão aparente, bem como se furtou à solução administrativa do problema, indevidamente empurrando os prejuízos aos consumidores, mesmo após diversas tentativas de solução extrajudicial do problema (ID. 3768571).

Ademais, tenho que a companhia aérea confirmou, em sua contestação, que as passagens adquiridas pelos autores foram canceladas em virtude de erro sistêmico, ainda que tenham sido pagas, em sua integralidade, em momento anterior ao vencimento (ID 3768570), e que a empresa tenha confirmado a compra e o pagamento das passagens (ID 3768573 e ID. 3768575).

Dessa forma, apesar da irresignação da parte recorrente, entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista falha na prestação dos serviços da ré, com quebra de expectativa do consumidor causada pelo erro no sistema da própria empresa.

Ademais, ainda que o descumprimento contratual, por si só, não seja apto a causar dano extrapatrimonial, os autores comprovaram nos autos a ocorrência de dano moral, na medida em que os recorridos foram submetidos a extremo descaso por parte da empresa fornecedora, que cancelou a compra por erro sistêmico e sequer possibilitou que os autores efetuassem a nova compra das passagens pelo preço anteriormente anunciado, haja vista que não deram causa ao problema. Saliento, nesta oportunidade, que a empresa sequer prestou qualquer assistência aos consumidores, se limitando a informar a ocorrência de erro na plataforma.

Nessa esteira, diante da negligência da empresa no tempo de solução do problema do consumidor, compreendo que ocorreu falha nos serviços da requerida, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Entendo que a ora recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os autores, ora recorridos, enquanto consumidores, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por estes, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)